Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção.
2. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100).
3. É inviável a isenção do imposto de renda quando o requerente se recupera da patologia. A recuperação e a inexistência da patologia impedem o direito à isenção, que não admite interpretação extensiva (CTN, art. 111, II).
4. A ausência de doença incapacitante impede a isenção e redução da base de cálculo de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o).
5. Nas ações de natureza declaratória, nas ações adjudicatórias e possessórias e nas obrigações de fazer, entre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, portanto, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.